Tribunal: TJDFT
Processo: 0728951-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PEDIDO REJEITADO. PRETENSÃO EXECUTIVA. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXECUTADO. OBJEÇÕES DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. APRECIAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE DESENTRANHAMENTO DA DERRADEIRA OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÕES DE ILEGITIMIDADES ATIVA E PASSIVA, IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA EXEQUENTE E EXCESSO DE EXECUÇÃO. APRECIAÇÃO. NECESSIDADE. HOMOLOGAÇÃO DO MONTANTE EXEQUENDO SEM SANEAMENTO DO QUESTIONAMENTO. SUBVERSÃO DA ORDEM PROCEDIMENTAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REFORMA DO DECIDIDO. IMPERATIVIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1. À parte, na condição de protagonista da relação processual, assiste o direito de ter todas as pretensões que formula apreciadas pelo Juízo perante o qual tramita o processo, que, no exercício do ofício jurisdicional, deve apreciá-las ou rejeitá-las, consoante sua conformação ou não com o legalmente regulado, não podendo se eximir de apreciá-las ou tangenciá-las, sob pena de ofensa ao devido processo legal por encerrar a omissão negação da prestação jurisdicional e do próprio desiderato etiológico do processo.
2. A decisão que, a despeito de tangenciar a argumentação deduzida no ambiente de objeção de pré-executividade, cuja elucidação perfazia-se necessária a viabilizar a aferição, dentre outras questões levantadas, do crédito em execução, homologa o montante apresentado pela credora e determina o desentranhamento da peça em que veiculado o incidente, incorrendo em omissão quanto à apreciação das alegações e dos elementos probatórios colacionados aos autos, traduz negativa da prestação jurisdicional.
3. Omitindo-se quanto ao exame das alegações de ilegitimidades ativa e passiva, irregularidade de representação processual e definição de variável suscitada pela parte que repercute na apuração do crédito em execução, consubstanciada no montante a ser considerado como valor da causa, deixando dúvida inclusive sobre o montante homologado, o decidido transmuda-se em negativa da prestação jurisdicional ao deixar pendente de equacionamento o suscitado, impossibilitando sua perseguição em sede recursal, devendo, então, ser desconstituído, de forma a, aferidas as questões suscitadas, ser apreciado, objetivamente, o questionamento formulado no curso do cumprimento de sentença.
4. Agravo conhecido e provido. Unânime.